Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.
2. Agravo de instrumento originalmente interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência da jurisdição brasileira e prejudicial de prescrição, aplicando normas consumeristas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da sentença no processo principal implica a perda do objeto do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença proferida no processo principal absorve a cognição sumária da decisão interlocutória, tornando prejudicado o agravo de instrumento.
5. A eficácia da sentença substitui a decisão combatida, esvaziando o interesse recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. As matérias suscitadas no agravo de instrumento foram renovadas na apelação, garantindo sua análise em cognição exauriente pelo colegiado.
7. Não há fundamento para afastar a perda superveniente do objeto, pois a sentença resolve as questões tratadas na decisão interlocutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A superveniência de sentença no processo de referência acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória. 2. Questões renovadas em apelação serão apreciadas em cognição exauriente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, VII, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.